Tribunal: TJSP
Processo: 0010861-27.2009.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTO - SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CONSIDERAR NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO (SÚMULA 392, STJ) – NULIDADE RELATIVA – DECISÃO DE ORIGEM ANULADA PARA QUE SEJA INTIMADO O EXEQUENTE A

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTO - SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CONSIDERAR NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO (SÚMULA 392, STJ) – NULIDADE RELATIVA – DECISÃO DE ORIGEM ANULADA PARA QUE SEJA INTIMADO O EXEQUENTE A SUBSTITUIR A CDA, A QUAL DEVERÁ VIR SEM OS VÍCIOS CONTIDOS NO TÍTULO ANTERIOR - PRECEDENTES DESTA CÂMARA - RECURSO PROVIDO.